Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-08.2022.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004617-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOANA CANDIDA PEDROSO DA SILVA - CPF: 042.905.171-96 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ISOTON DA SILVA - CPF: 006.944.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERTH DOURADO DE MIRANDA - CPF: 018.204.951-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado. Flagrante delito configurado. Inexistência de nulidade. Alegada agressão policial. Ausência de nexo com as provas produzidas. Reincidência. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Regime fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 590 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006). A defesa alegou nulidade por violação de domicílio sem justa causa, alegações de tortura policial e, no mérito, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da L. 11.343/2006), além da fixação de regime prisional mais brando.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio e consequente nulidade da busca domiciliar; (
ii
) saber se as provas foram obtidas mediante coação e agressão policial; (
iii
) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da L. 11.343/2006 e a fixação de regime prisional mais brando, diante da reincidência da ré.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, com flagrante visual direto da prática delituosa, tentativa de fuga e apreensão de droga, autorizando o ingresso forçado no domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência firmada no Tema 280/STF.

4. A alegação de agressão policial não foi corroborada por nenhum elemento probatório além da narrativa isolada da acusada, e o laudo pericial não apontou lesões compatíveis com a versão apresentada.

5. A apelante é reincidente, o que afasta o requisito do art. 33, § 4º, da L. 11.343/2006, e justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a busca domiciliar sem mandado quando amparada por fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

2. A alegação de agressão policial deve estar amparada por elementos probatórios mínimos, sob pena de ser considerada
inócua
para fins de nulidade processual.

3. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e justifica o regime inicial fechado para cumprimento da pena.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 59, 61, I e 33, § 2º, b; CPP,
arts
. 157, 240, § 2º, e 244; L. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280, j. 05.11.2015;

ARE 1494906 ED-
AgR
,
Rel. Min.

Nunes Marques
,
j.
14
.
10
.
2024
.
STJ,
AgRg
no HC 976.999/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5ª Turma, j. 30.04.2025;
AREsp
2.626.992/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024.
TJMT,
N.U 1011804-67.2022.8.11.0042,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
j.
03
.
12
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Loana
Candida
Pedroso
d
a Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004617-08.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-a à pena de 5 (cinco) anos
e 10(dez) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento e
590
(quinhentos
e noventa
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Loana
Candida
Pedroso da Silva
, forte nas razões que se encontram no ID
295287929
, postula, preliminarmente,
(i)

o reconhecimento da nulidade das provas em razão da violação de domicílio
sem justa causa
; (
ii
)
nulidade das provas em razão

de tortura e abuso policial
. No mérito,
(
ii
i
)
requer a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo.

Além disso, almeja que
(
iv
) que o regime de cumprimento de pena seja alterado para o
semiaberto
.

O Ministério Público,
n
as contrarrazões presentes no ID
295287931
,
contesta
as razões recursais

e
pugn
a
pelo desprovimento do
presente

recurso
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que
se vê no ID
304481871
, opinou pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
das provas obtidas por busca domiciliar sem fundadas razões

Conforme consta no relatório, a
defesa da
apelante postula
que sejam declaradas nulas as provas advinda
s de busca domiciliar,
sem mandado e sem autorização da proprietária.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar
, pois, conforme se depreende das provas produzidas em juízo, os policiais militares relataram que receberam
uma
denúncia anônima

informando
um possível tráfico de drogas no endereço onde ocorreu a apreensão
.

Desse modo
, os agentes públicos
se deslocaram ao local e, ao chegarem,
visualizaram o momento em que a
apelante
entregava algo para outro indivíduo, identificado como
Claytiano

Companucci
Galdino. Na ocasião, ao notar a aproximação da viatura de polícia,
ela
jogou ao solo 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, apreendida posteriormente pela equipe, ao mesmo tempo em que empreendeu fuga para o interior de sua residência.

Portanto, diante de todo contexto
,

os policiais realizaram a abordagem da apelante no terreno de sua residência
, quando então
foi encontrada em sua posse a quantia de R$ 10,00 (dez reais), em cédulas de pequeno valor, além de seu documento de identidade. Em ato contínuo, procedeu-se à busca no interior do imóvel, ocasião em que foram localizadas, sobre a mesa da cozinha, seis porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como uma balança de precisão.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da polícia militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na aludida residência estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar, até porque esta dilig
ência foi precedida de denúncia anônima que informava

a realização

do comércio malsão e
da
tentativa d
e
a apelante

se desfazer da droga
ao avistar os agentes
enquanto entregava algo a um outro
indivíduo
, situações
essas que levaram a crer que no interior da residência ocorria de fato o tráfico de drogas.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que se dem
onstrou fortes indícios de que a
apelante armazenava e preparava drogas em sua residência, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência
de provas
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente o
u da autoridade, posicionamento esse
aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da
matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

A propósito, consta no interior teor do julgado acima mencionado que “
No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou que “o monitoramento estabelecido pelos policiais (campana), acarretou na abordagem de um veículo que havia acabado de deixar a indigitada residência, logrando a apreensão de inúmeros envelopes contendo os entorpecentes que seriam enviados aos respectivos destinatários pelos Correios” – demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio.”
,
situação que se assemelha,
mutatis mutandis,
com o que se verifica nos autos
,

q
u
a
n
d
o

a

apelante foi abordada
em vias de entregar
ento
rpecente
a usu
ário
na porta de sua residência
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE EM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,) e resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 2 meses de detenção em regime aberto, além de multa. A defesa sustenta nulidade das provas com base na alegada violação de domicílio, por ingresso de policiais na residência do acusado sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio em razão do ingresso policial sem mandado judicial, com
consequente nulidade das provas obtidas; e (
ii
) verificar se a atuação policial se justifica pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, caracterizando flagrante delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância no tempo, permitindo a entrada dos policiais na residência do recorrente sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado nesta Corte.

4. A fuga do acusado para dentro do imóvel ao avistar a viatura policial e a subsequente apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), bem como materiais utilizados para a prática de
narcotraficância
, após reiteradas denúncias acerca da prática do crime de tráfico pelo recorrente, configuram justa causa para o ingresso no domicílio, conforme o art. 144 da CF/1988 e precedentes do STJ.

5. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.626.992/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 6/12/2024.)

Destacamos.

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito; 2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
º,
e 28;

CPP, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância;

TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas;

· TJMT, Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes.

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Destacamos.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore
Envenenada, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diante disso,
rejeito

esta primeira
preliminar
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade das provas e do processo porquanto foram obtidas mediante coação policial

A defesa
da
apelante suscita a nulidade das provas obtidas mediante agressão, sob o argumento de que os policiais militares teriam
a
tortura
do
no momento da abordagem.

O pedido não merece acolhimento.

Isso poque, embora o Laudo Pericial n.
1.1.02.2022.004594-01
(ID
77262987
), indique que o apelante apresentava:
“
Equimose em região
carotidiana
esquerda
.”,
da análise de todo caderno processual não ficou comprovado que a citada les
ão
seria
decorrente de ação desproporcional dos policiais que participaram da ocorrência.

A propósito,
a
apelante ao ser ouvid
a
em sede administrativa (ID
295287853
)
afirmou que “
foi agredida com enforcamento e muros em sua face
”,
tal narrativa mostra-se isolada, desprovida de amparo probatório e, principalmente, contraditada de forma expressa pelo conteúdo do
citado
laudo pericial elaborado por profissional habilitado, o qual não constatou quaisquer lesões compatíveis com
“os murros na face.”

Ademais, não há nos autos nenhuma outra fonte de prova — seja testemunhal, documental ou audiovisual — que corrobore a versão da apelante. O ordenamento jurídico pátrio repele alegações genéricas e desamparadas de lastro probatório, sobretudo quando opostas a provas técnicas produzidas de forma regular.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a alegação de agressão por parte dos agentes públicos carece de respaldo probatório mínimo, configurando tentativa de deslegitimar a atuação policial sem a devida comprovação dos fatos narrados.

Entretanto, ainda que existissem provas da alegada agressão, a defesa d
a
apelante não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo suposto vício apontado, tampouco comprovou que a droga apreendida decorreu de uma possível coação/agressão dos policiais.

Realmente, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam
a
apelante, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade das provas e/ou do processo inteiro.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso, pois não há nexo causal entre a suposta violência policial e a obtenção das provas que levaram à condenação.”
(
AgRg
no HC n. 951.675/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Por oportuno, frise-se que caso fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não de todo o processo, pois, apenas se o vício
comprometesse a licitude das provas essenciais à acusação, que poderia gerar a anulação e, por conseguinte, absolvição.

Diante disso,
esta segunda
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
295287862
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 15h30min, na Avenida Vereador Marcelo Ribeiro, s/
n.°
, bairro Novo Paraíso, nesta cidade de Cuiabá MT, a denunciada LOANA CANDIDA PEDROSO DA SILVA foi presa em flagrante delito por vender, trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a equipe GAP 02 foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3° BPM, para realizar uma abordagem na avenida Vereador Marcelo Ribeiro, pois os agentes vinham recebendo denúncias informando a ocorrência do tráfico de drogas por uma suspeita chamada Loana, a ora denunciada. Diante da informação recebida, a guarnição GAP 02 se deslocou até o local supramencionado e, chegando na residência indicada, os policiais visualizaram o momento em que a denunciada entregava algo para outro indivíduo, identificado como
Claytiano

Companucci
Galdino. Na ocasião, ao notar a aproximação da viatura de polícia, a denunciada jogou ao solo 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, apreendida posteriormente pela equipe, ao mesmo tempo em que empreendeu fuga para o interior de sua residência. Diante da atitude reputada suspeita pelos agentes, foi realizado o acompanhamento da denunciada, abordando-a no terreno de sua residência; em seguida, foi solicitado que a denunciada retirasse os seus pertences do bolso do short, sendo encontrado em sua posse, o valor de R$ 10,00 (dez reais), em notas trocadas, e seu documento de identidade. Procedida busca domiciliar, foi localizada, em cima de uma mesa da cozinha, 06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Em sequência, o usuário
Claytiano
também foi abordado pelos policiais, e durante revista pessoal, foi encontrado o valor de R$ 258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Questionado, o usuário
Claytiano
admitiu que estava no local para adquirir entorpecentes para seu consumo.
[...]

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas e sequer foram alvos de impugnação, na medida em que
a
apelante almeja apena
s
o reconhecimento do tráfico privilegiado
e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

Entretanto, o
s
pleito
s
não merece
m
acolhimento
.

Desse modo, para melhor análise do pedido, faz-se necessário transcrever trecho da sentença no qual foi realizado a dosimetria e aplicado o regime inicial de cumprimento de pena, a seguir reproduzido:

[...]
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar se a reprimenda. Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que a ré ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos Autos n° 0029097 43.2017.8.11.0042, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena nº 2001068-07.2021.8.11.0042, no entanto, a fim de evitar o bis in
iden
referida condenação será valorada na próxima fase. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas
. De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação pela prática do crime
de tráfico de entorpecentes, nos Autos n° 0029097-43.2017.8.11.0042, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena nº 2001068 07.2021.8.11.0042. Em vista dessa condenação, agravo sua pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque a condenada não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação.

(...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor LOANA CANDIDA PEDROSO DA SILVA, brasileira, convivente, desempregada, natural de Cuiabá/MT, nascida em 06/01/1992, filha de Luciano Pedroso da Silva e Solange
Candida
de Almeida, portadora do RG
n.°
18042031 SSP/MT, residente e domiciliada à avenida Vereador Marcelo Ribeiro, s/
n.°
, casa de cor roxa, bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT,
no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência da condenada
, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
.

[...]

Como é sabido, p
ara fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é: ser primário(a), ostentar bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão
,
a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação

do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas

se inicia

no mundo do crime.

S
ob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia

pena na mesma proporção

que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância

de longa data, mas que fora surpreendido

com a ação policial

pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante

o diferente

grau de envolvimento

de cada um com o tráfico. Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer

reprimenda

menos grave, o que era impossível

antes da
vigência
ado novo § 4º.

É preciso que o Ministério

Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto,

a presença

de ao menos uma das
situações
indesejadas que estão indicadas expressamente,

de maneira a afastar a incidência

do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá

em benefício

do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos,5.
ed.rev
. e atual. – São Paulo:Saraiva,2008, p. 200/201).

Portanto,
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena,
a
acusad
a
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal.

Todavia, no caso em debate, a apelante não atende todos esses requisi
tos, especialmente
no que concerne
a primariedade, pois, conforme destacado na sentença ela é reincidente
.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente à apelante.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS QUE CONFIGURAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E LEGITIMA O REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1. Inviável a análise quanto às alegações de perseguição policial supostamente comprovada por vídeo periciado, uma vez que a Corte de origem não analisou as controvérsias no julgamento da apelação, impedindo este Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

2. É pacífico o entendimento de que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias para condenar o agravante por tráfico de drogas demandaria aprofundada dilação probatória, providência que é incompatível na via eleita. Precedentes.

3. A reincidência do acusado impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado e autoriza o regime fechado, notadamente quando a pena definitiva é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, conforme art. 33, § 2º, b, do CP. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 976.999/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Diante do exposto, o
regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, tendo em vista
o fato d
a
apelante ser reincidente
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por
Loana
Candida
Pedroso da Silva
, devendo permanecer intacta a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025